Tribunal: STF
Processo: AI 763116
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.